Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009841-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BMG SA
AGRAVADA:- EDUARDO DETZ
Agravo de Instrumento n. 1009841-87.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação Declaratória de Nulidade Contratual, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais, determinou a suspensão dos descontos sobre o benefício previdenciário do requerente, relativos aos contratos ora discutidos nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega que não tem como cumprir com a obrigação, porque o contrato discutido na demanda foi cedido ao Banco Itaú Consignado S/A, sendo este o responsável pelos contratos no 610772144, 619972130, 599465573, 583398684, 587312065.
Diz que a avença foi livremente pactuada com o agravado, que é capaz e, portanto, não há ilegalidade.
Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que é aposentado, recebe os benefícios pelo INSS, e constatou descontos de sete empréstimos consignados dos quais desconhece a contratação.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Subsumindo o texto legal supracitado ao caso concreto, verifica-se a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada, vez que indubitável o fundado perigo de dano, à vista dos descontos sobre o benefício previdenciário auferido por idoso, o que certamente lhe acarreta comprometimento do sustento.
De outro norte, ainda que inexistente a prova inequívoca do alegado, deve ser considerado a plausibilidade do direito em exame, uma vez que o autor nega veementemente a realização das contratações dos empréstimos consignados descritos na exordial.
Válido destacar ainda, que impeditivo à concessão da tutela de urgência seria a irreversibilidade da medida, circunstância inexistente na hipótese, uma vez que as parcelas não pagas, se consideradas devidas a final, poderão ser exigidas futuramente, com correção e sem prejuízo à financeira.
Oportuno mencionar também, que no caso em tela devem ser sopesados os direitos em confronto, o qual tem primazia a tutela da verba de natureza alimentar, assegurando-se a dignidade da pessoa humana em detrimento do patrimonial, que consoante já consignado, na hipótese em tela, não corre risco reverso.
(...)
Ademais, não se pode deixar de observar que o autor se trata de pessoa idosa, contando com 79 anos de idade, portanto, relativamente vulnerável as operações fraudulentas. (Id 89815984 - Pág. 46/47)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator